Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Locação de veículo entre particulares. Rescisão antecipada. Distrato não assinado. Pedido do locatário. Multa contratual cabível. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento ao autor de: a) R$ 7.000,00, a título de franquia contratual decorrente do aluguel do veículo; b) R$ 234,78, a título de multa de trânsito; e c) R$ 2.000,00, correspondente à multa contratual de 10% incidente sobre o período remanescente do contrato. Em suas razões, sustenta a ocorrência de má-fé do autor, ao argumento de que este teria orientado o recorrente a registrar boletim de ocorrência com data falsa, com a finalidade de obter cobertura securitária. Aduz que, diante da inexistência de seguro, o autor teria descumprido obrigação contratual, defendendo a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Alega, ainda, que a cobrança do valor da franquia pressupõe a existência e validade de cobertura securitária, a qual não estaria vigente, e mesmo que estivesse, o valor devido seria inferior ao fixado na sentença. Sustenta que a rescisão contratual decorreu da escolha do autor, razão pela qual não seria cabível sua condenação ao pagamento da multa rescisória. Requer a restituição em dobro do valor pago a título de franquia, no montante de R$ 1.000,00. Por fim, afirma ter sofrido danos morais indenizáveis.
2. Recurso próprio e tempestivo. Em que pese a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, especialmente diante da comprovação de renda mediante a apresentação de contracheques. Assim, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, ficando dispensado o recolhimento do preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79604131).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade da cláusula contratual que impõe ao locatário o pagamento do valor referente à franquia em caso de sinistro, bem como a correção do valor fixado na condenação; (ii) a possibilidade de cobrança da multa rescisória diante da ausência de assinatura no termo de distrato; e (iii) a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrido.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil. Neste contexto, prevê o art. 113 do CC que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
5. Consta que as partes firmaram contrato de locação tendo por objeto o veículo Peugeot 208 Roadtrip, celebrado em 13/06/2024, com prazo de 12 meses e aluguel mensal no valor de R$ 2.500,00. No curso da execução contratual, o réu/recorrente se envolveu em colisão em 28/06/2024, ocasião em que passou a usufruir de carro reserva por 19 dias. Segundo narra a inicial, o réu/recorrente teria concordado com o pagamento da franquia do sinistro, no valor de R$ 7.000,00, montante previsto no contrato de locação, não tendo, contudo, efetuado o adimplemento. Ademais, houve o registro de infração de trânsito no valor de R$ 234,78, em 05/09/2024 e em 02/10/2024 foi realizada a devolução do veículo reserva.
6. A regularidade do contrato de seguro do veículo, conforme já destacado na sentença, é matéria estranha ao objeto do processo, razão pela qual é inviável sua análise.
7. A cláusula terceira do contrato (ID 79601941) prevê a responsabilidade do locatário pelo pagamento da franquia no valor de R$ 7.000,00 em caso de sinistros ou avarias. Ademais, além de ter disponibilizado carro reserva, o autor/recorrido arcou com os custos do conserto do veículo (IDs 79601958 e 79601945). Diante da previsão contratual expressa sobre a taxa de franquia em valor previamente estabelecido, dentro da razoabilidade, considerando o veículo objeto do contrato, não há que se falar em exclusão da cobrança, ante a proibição do venire contra factum proprium. Assim, não pode o locatário, depois de contratar e usufruir dos serviços (locação do veículo e uso de carro reserva em decorrência de sinistro no qual se envolveu), requerer alteração contratual com o cancelamento de cláusula livremente pactuada. Portanto, deve-se preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, inexistindo razão para afastar cláusula regularmente ajustada entre as partes.
8. No que tange à multa contratual, embora inexistente a assinatura do termo de distrato, é possível extrair das mensagens juntadas aos autos que o recorrente requereu a rescisão do contrato de locação (ID 79601937 - Pág. 7). No caso, a ausência de assinatura do termo de distrato não obsta o reconhecimento do encerramento antecipado do vínculo contratual. O próprio recorrente reconhece ter devolvido o veículo em 02/10/2024, o que, aliado à solicitação de rescisão contratual, autoriza a incidência da multa prevista no contrato. Todavia, conforme reconhecido pelo juízo de origem, a cláusula revela-se manifestamente abusiva, razão pela qual a redução da penalidade para 10% sobre o valor remanescente do contrato é medida adequada.
9. Em relação em pedido de restituição de valores pagos, o recorrente juntou documento apenas em sede recursal (ID 79604120 – página 9), consistente em comprovante de pagamento via Pix, com a finalidade de demonstrar o pagamento parcial da franquia. Ausente justificativa para a apresentação tardia, por se tratar de comprovante extraído da conta bancária do recorrente, conclui-se que o documento já estava disponível e era de fácil obtenção durante a fase de conhecimento. Assim, a nova prova não deve ser admitida, em observância ao art. 435 do CPC.
10. Inexistem elementos que justifiquem a reparação por dano moral, porquanto a mera rescisão contratual e o ajuizamento de ação pleiteando direito legítimo não configuram violação aos direitos da personalidade do réu/recorrente.
11. Por fim, não há litigância de má-fé no caso, pois não houve conduta da parte autora que se amoldasse às hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.